Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com apoio no art. 485, IV, do CPC.
2. Na hipótese, o autor apelante, ao invés de corrigir o vício e anexar memória de cálculo com os valores que entende devidos, apresentou embargos declaratórios, remanescendo a ausência de documento essencial ao seu desenvolvimento (art. 700, §2o, I, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.